Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ALIENAÇÃO MENTAL. INCAPACIDADE LABORAL. PARECER DA JUNTA MÉDICA DA PMDF. PERÍCIA JUDICIAL PSIQUIÁTRICA E PSICOLÓGICA. APTIDÃO PARA PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL. CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 4o, III, e 1.767, I, do Código Civil, sujeitam-se à curatela os relativamente incapazes que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

2. Como sabido, a curatela consiste em instituto excepcional e de caráter restritivo, configurando medida protetiva extraordinária e proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, perdurando o menor tempo possível, com fulcro no art. 84, § 3o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

3. Em observância à independência entre as instâncias, constata-se que, a despeito de diagnosticado com alienação mental e reputado incapaz para exercer atividade laborativa pela Junta Médica da PMDF, o reportado parecer não acarreta, automaticamente, a conclusão de que o policial militar reformado deve ser interditado judicialmente, mormente se as periciais judiciais realizadas no transcurso do feito atestam a preservação de capacidade para prática de atos de natureza patrimonial e negocial, e a curatela, se instituída, abarcaria tão somente tais atos, nos moldes do art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.